Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718247-75.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE LEONARDO DA SILVA MOREIRA, RAMON BATISTA DE ARAUJO, ELY VIEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista o desejo do réu JOSE LEONARDO DA SILVA MOREIRA em ser patrocinado pela Assistência Judiciária e a impossibilidade do Núcleo de Práticas da Unieuro acompanhar o caso, rematam-se os autos para a Defensoria Pública. Após, a secretaria dê prosseguimento ao processamento do Recurso Especial. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador